Tribunal: TJMT
Processo: 1001510-15.2018.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001510-15.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Juros]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CLAUDIO JOSE RAVANINI - CPF: 605.656.409-68 (APELADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUCAO E COMERCIALIZACAO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 02.742.505/0004-08 (APELANTE), LENITA TERESINHA WERNER GIORDANI - CPF: 258.764.220-53 (ADVOGADO), ANAEL FERRARI - CPF: 665.642.200-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA – SEMENTES IMPRÓPRIAS PARA O PLANTIO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM QUE FOSSE OPORTUNIZADA A REQUERIDA, ORA APELANTE, A PRODUÇÃO DE PROVAS ORAL E PERICIAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Como o cerne da questão é saber se as sementes vendidas pela requerida, ora apelante, ao requerente, ora apelado, eram, à época (ano de 2015), impróprias para o plantio, deve lhe ser permitido, como pleiteado na petição de id. 150477654 – págs. 1 a 3, além da produção de prova oral, a produção de prova pericial, ainda que indireta, a fim de que não lhe seja tolhido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COODETEC DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO AGRÍCOLA LTDA
.
,

objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga de n.o 1001510-15.2018.8.11.0003, ajuizada por
CLÁUDIO JOSÉ RAVANINI
, julgou procedente o pedido formulado na inicial para:

i. condenar a requerida a restituir a integralidade dos valores pagos pelo requerente pelas sementes, objeto da lide, no valor de R$ 49.964,66 (quarenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), corrigido monetariamente, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a contar da data do evento danoso; e

ii. condenar a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (id. 150477669 –
págs. 1 a 16
), a requerida, ora apelante, narra que o requerente, ora apelado, ajuizou a presente demanda para obter o ressarcimento do valor de R$ 49.964,66 (quarenta e nove mil novecentos e sessenta e quatro reais e sessenta e seis centavos), referente a compra de 427 sacas de sementes de soja CD 2737, lote 20/70115341 e 101 sacas de sementes de soja CD 2737, lote 20/7115343, sob o argumento de que, pela falta de qualidade, as sementes adquiridas seriam impróprias ao plantio.

Narrados esses fatos, preliminarmente, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

No mérito, sustenta que, ao revés do que consignou a Juíza sentenciante, o requerente, ora apelado, não comprovou a falta de qualidade das 427 (quatrocentos e vinte e sete) sacas de sementes de soja CD 2737, lote 20/70115341 e 101 (cento e uma) sacas de sementes de soja CD 2737, lote 20/7115343.

Salienta que o laudo de id. 12079905, juntado pelo requerente, ora apelado, não serve para demonstrar que as sementes vendidas não eram de boa qualidade, já que se trata de documento produzido unilateralmente.

Além disso, não foi observado que o laudo somente cita o lote de n.o 20/70115341, não fazendo qualquer menção ao lote de 20/7115343.

Ainda, ressalta que, nos autos, não há qualquer informação da forma de armazenamento das sementes pelo requerente, ora apelado, e como foi efetuado o pré-plantio, fatores que influenciam negativamente na germinação das sementes.

Subsidiariamente, defende que, se for mantida a sua responsabilidade para restituir o valor pago, esta deve ser somente em relação às sementes do lote de n.o 20/70115341.

Ao final, pleiteia o provimento do apelo e a reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas (id. 150477673 – págs. 1 a 12).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO (PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA).

Eminentes pares:

Preliminarmente, a requerida, ora apelante, aponta a nulidade da sentença recorrida, uma vez que o julgamento antecipado da lide cerceou seu direito de defesa.

Assiste razão à requerida, ora apelante.

Isso porque, como o cerne da questão é saber se as sementes vendidas pela requerida, ora apelante, ao requerente, ora apelado, eram, à época (ano de 2015), impróprias para o plantio, deve lhe ser permitido, como pleiteado na petição de id. 150477654 – págs. 1 a 3, além da produção de prova oral, a produção de prova pericial, ainda que indireta, a fim de que não lhe seja tolhido o seu direito à ampla defesa e ao contraditório.

Acerca do decidido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES - AQUISIÇÃO DE SEMENTES PARA REVENDA - BAIXA GERMINAÇÃO - MÁ QUALIDADE DO PRODUTO - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NULIDADE DO PROCESSO - SENTENÇA CASSADA.
- Havendo provas requeridas e que interferem no destino da causa, não se pode proferir o julgamento antecipado da lide.
- A responsabilidade contratual, que gera a obrigação de indenizar, requer a comprovação do inadimplemento de uma das partes (art. 475 do Código Civil).

(TJMG - Apelação Cível 1.0016.12.002551-1/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/07/2014, publicação da súmula em 01/08/2014) (grifo nosso).

Ante o exposto,
ACOLHO
a preliminar de cerceamento ao direito à ampla defesa e ao contraditório,
ANULANDO
a sentença recorrida, para determinar a devolução dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizado à requerida, ora apelante, a produção de provas pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022